Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-36.2008.8.11.0093
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000622-36.2008.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO FERNANDES DE MELLO - CPF: 207.324.811-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONIA APARECIDA DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO MAJORADO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO QUANTO AO TRÁFICO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO –
RECURSO DO MP
–
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO

– NÃO CONHECIMENTO – ABSOLVIÇÃO, RETICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – FORMULAÇÃO PELO APELADO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO MP – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1.
A
peça das contrarrazões não é o meio processual adequado para a formulação de pedidos defensivos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

Formular pedido de absolvição,
retificação do cálculo dosimétrico e isenção das custas processuais
no bojo daquela peça, além de não revelar técnica processual adequada, eis, que extemporâneo e inadequado, gera insegurança jurídica aos litigantes, pois não permite ao apelante se contrapor às afirmações, por isso que inviável o conhecimento das pretensões ali formuladas.

2. MÉRITO
– CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PROCEDÊNCIA –
VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE O APELADO E OS INIMPUTÁVEIS

– ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA –
3.
RECURSO
PROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

- Configurado o ajuste prévio do réu com dois adolescentes e uma mulher (ré em processo desmembrado), com vínculo duradouro e ação coesa, com a finalidade de praticarem tráfico ilícito de substância entorpecente, é de se condená-lo pela associação para o tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual
Cícero Fernandes de Mello
foi condenado, ao cumprimento, em regime
fechado
de
8 anos e 9 meses
de
reclusão
, e ao pagamento de
875 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de drogas majorado
pela participação de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, IV da Lei 11.343/06) e
absolvido
em relação ao delito de
Associação para o tráfico
(art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06).

Nas suas
razões
, o
Parquet
almeja a
condenação
do Apelado também em relação ao crime de
Associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/06) (fls. 494/501).

Em
contrarrazões
, a Defesa pugna o
desprovimento
do apelo
do recurso da acusação e ainda vai além, requerendo a
absolvição
do apelado, ou
a
retificação do cálculo dosimétrico e a isenção das custas processuais

(fls. 527/541).

O parecer da PGJ, sumariado nos termos abaixo, é pelo
provimento
do apelo (fls. 546/549):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA VISANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU, TAMBÉM, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE - VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO - A prova colhida revela que o acusado comercializava drogas junto com a codenunciada e outros dois adolescentes, todos residentes no mesmo imóvel onde foram apreendidos os entorpecentes pela autoridade policial, demonstrando-se, assim, que eram pessoas atreladas e engajadas às atividades do comércio ilícito de drogas na cidade. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO)

Egrégia Câmara:

Apesar de a defesa ter sido intimada da sentença condenatória, não manejou Recurso de Apelação ou manifestou o desejo de decorrer.

Apenas o representante do
Ministério Público
interpôs Recurso de Apelação
, ofertando suas razões na sequência.

Instado a oferecer contrarrazões àquele apelo, a defesa
viu ali uma oportunidade para pleitear a absolvição

do apelado, ou a
retificação do cálculo dosimétrico e a isenção das custas processuais
.

Todavia, cumpre salientar que a peça das contrarrazões
não
é meio adequado para a formulação de pedidos defensivos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

Não
é crível que a parte, após acordar de um sono profundo, resolva no bojo das contrarrazões – e como um mágico que tira uma carta da manga –, insurgir-se contra a sentença de cujo teor
já havia sido prévia e regularmente intimada
.

Além de traduzir desconhecimento da boa técnica processual, referida postura gera extrema insegurança jurídica e lesão ao princípio da paridade de armas na medida em que retira da parte
ex adversa
a oportunidade de se contrapor aos seus argumentos, tornando
inviável
, pois, o conhecimento da pretensão formulada naquela via.

A propósito, vale conferir ementa de escólio do Tribunal de Justiça mineiro,
ipsis litteris
:

“(...). 1.
Impossível o conhecimento do pedido de absolvição realizado em sede de contrarrazões recursais, peça destinada exclusivamente para rebater as teses de apelação
. 2. Em se tratando de crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, a intitulada Lei Maria da Penha prevê (artigo 16 da Lei 11.340/2006), antes do recebimento da denúncia, seja conferida à ofendida a oportunidade de se manifestar sobre eventual desinteresse em representar contra o apelado em audiência designada especialmente para tal finalidade (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0026.11.004388-7/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, publicado em 21.2.2014). Destaquei.

No mais, registro que sequer é possível conhecer do pedido como
Recurso Adesivo
, seja por que tal instrumento reclama peça em separado, seja por que sua admissibilidade está condicionada à observância do prazo de interposição do recurso principal (no caso, 5 dias), circunstâncias
não
verificadas na espécie.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos de absolvição, retificação do cálculo dosimétrico e isenção das custas processuais formulados nas contrarrazões defensivas
.

Em tempo, lembro à defesa que com o transito em julgado deste acórdão e, entendendo ela pertinente, nada obsta que maneje Revisão Criminal em favor do apelado.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Por volta das 8h45min., do dia 13 de junho de 2008, em uma residência particular situada na cidade de Feliz Natal-MT
Cícero Fernandes de Melo
e
Simonia Aparecida dos Reis
, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

guardavam/mantinham em depósito para fins comerciais, 24 porções de maconha e 5 petecas de cocaína.

Ademais, em data não especificada, mas anterior à acima apontada, ambos se associaram aos adolescentes
C.R.T.
e
L.R. do P.A.
para, com estabilidade e permanência, venderem entorpecentes.

No dia
13 de junho de 2008, a PM recebeu uma ocorrência noticiando que na casa situada na Rua São José dos Cedros havia uma pessoa ferida. Lá chegando, constou, tanto a veracidade dos fatos, quanto que
Cícero
fora ferido pelos adolescentes com um golpe na cabeça devido à divergências pelo tráfico de drogas existente no local, onde apreenderam os entorpecentes supracitados.

Após regular instrução processual, na qual houve o desmembramento do feito em relação à
Simonia Aparecida dos Reis
, sobreveio sentença nos moldes do relatório, conta a qual o
Ministério Público
se insurge buscando a condenação de
Cícero Fernandes de Melo

também pelo crime de Associação para o Tráfico.

Assiste-lhe razão. Explico.

Com sabido, o tipo penal previsto pelo art. 35, da Lei n.º 11.343/06, exige, para sua consumação, que os agentes se unam, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico. Sendo, justamente, a incidência concomitante da intenção associativa, da estabilidade e da permanência, que fazem da Associação para o Tráfico, delito autônomo, distinguindo-o, por conseguinte, do mero concurso eventual de pessoas.

No caso em apreço, não tenho dúvida de que
Cícero
se
associou
à
Simonia Aparecida dos Reis
e aos adolescentes
C.R.T.
e
L.R. do P.A.
para o exercício da traficância.

Ao ser ouvido da delegacia, o inimputável
L.R. do P.A.
afirmou que morava com o apelado e que eles e o adolescente
C.R.T.
vendiam drogas. Salientou que só moravam sob o mesmo teto para o melhor exercício da traficância.

Em juízo, aduziu que se mudou para Feliz Natal-MT a convite de Cícero que o chamou para juntos venderem drogas.

O adolescente
C.R.T.
esclareceu ao julgador que
“(...)
veio pra Feliz Natal ajudar o CICERO a vender o bagulho dele. Que no domingo voltou com CICERO para Sorriso para buscar mais bagulho pois o que tinham trazido, a pasta base, já haviam vendido tudo; Que retornaram na terça trazendo LEONARDO (...) Que nesta viagem trouxeram a base para vender e maconha para fumar pois CICERO disse que não era pra usar base (...)”

Se não bastasse, o PM
Arli
, afirmou em juízo que encontrou drogas com todos os envolvidos, sendo que, com os menores localizaram algumas trouxinhas prontas para o comércio e na residência do apelado encontraram uma quantidade maior. Tais circunstâncias também foram confirmadas pelo PM
Valdenir
.

Pois bem,
in casu
, a intenção associativa, estabilidade e permanência caracterizadoras do crime de Associação para o tráfico exurge do fato dos adolescentes terem se mudado de Sinop-MT para Feliz Natal-MT, passando a residir com Cícero com o único fim de comercializarem drogas.

Evidente que tal situação transcende o mero concurso de agentes, configurando o delito autônomo previsto no art. 35 da LD.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. TJMT:

“(...)
Demonstrada pelo elenco probatório a associação dos recorrentes, a estável
societas criminis
, dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, corretas suas condenações como incursos no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. (...)” (TJ-MT - APR: 00020716720188110064 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/04/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2019)

Diante dessas considerações, condeno
Cícero Fernandes de Melo

pela autoria do crime de Associação para o Tráfico (art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06) e passo à individualização da pena.

O delito em questão possui preceito secundário de 3 a 10 anos de reclusão e 700 a 1.200 dias multa.

As circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao apenado de modo que fixo da pena-base em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Não existem atenuantes a serem consideradas, incidindo, porém, a agravante da reincidência específica, de modo que, tal como na sentença, elevo a reprimenda em 1/5 chegando à pena em formação de 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 840 dias-multa.

Por fim, também adotando o mesmo raciocínio da sentença, recrudesço a sanção em 1/4 por força da majorante do art. 40, IV da LD, chegando ao
quantum
de
5 anos e 9 meses de reclusão e 1.050 dias-multa
a qual torno definitiva diante da ausência de outros elementos aptos a lhe modificar.

Atento à regra do concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, somo as penas impostas ao apelado (8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa pelo Tráfico de drogas e 5 anos e 9 meses de reclusão e 1.050 dias-multa pela Associação ao tráfico), obtendo a reprimenda de 14 anos e 8 meses de reclusão e 1.925 dias-multa.

Mantenho o regime prisional fechado e o valor unitário dos dias-multa de 1/30 impostos na sentença.

Em razão do exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ,
dou provimento
a este recurso e
condeno
o Apelado
Cícero Fernandes de Melo

pela autoria do crime de
Associação para o Tráfico
(art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06), em consequência somada a pena desta condenação (5 anos e 9 meses de reclusão e 1.050 dias-multa pela Associação ao tráfico) à que já lhe fora imposta (8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa pelo Tráfico de drogas), fixo-lhe, definitivamente, a pena de
14 anos
e
8 meses
de
reclusão
e pagamento de
1.925 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024